Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738286-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 168801003 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha contra as agravantes, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Núcleo de Contadoria – Partidoria de Águas Claras e os homologou. Nas razões recursais (ID 51185043), as agravantes alegam que já cumpriram a integralidade da sentença proferida nos autos do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020. Afirmam que a condenação foi dividida em duas partes, uma líquida e outra ilíquida, e que a r. decisão recorrida, proferida nos autos do cumprimento de sentença, homologou cálculos em desconformidade com os parâmetros fixados na sentença, em ofensa à coisa julgada. Argumentam que os juros da mora devem incidir apenas sobre a segunda parte da condenação (ilíquida), pois a sentença não determinou expressamente a incidência de juros da mora em relação à primeira parte da condenação (líquida). Indicam os parâmetros para a liquidação da segunda parte da condenação. Sustentam ser necessário, após a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados na sentença, recalcular os honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada para “(...) determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria, para que este recalcule o valor da condenação, nos termos dos parâmetros do julgado, ou seja: 1 - Multa contratual de 0,5%, por mês de atraso, de 31/06/2014 a 28/11/2014, sobre o valor do contrato, que é de R$ 410.729,60; (SEM juros) 2 - TV a cabo – no importe mensal de R$ 99,90 mensal (12 meses). 3 - Honorários de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50%/50%. 4 - Custas R$ 545,27 – 03/05/2018, na proporção de 50%/50%”. Intimadas a comprovar o preparo (ID 51245491), as agravantes apresentaram petição (ID 51606983) na qual apontaram os IDs 51186278 e 51186281, que comprovam o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha (agravado) contra Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A. (agravantes). O cumprimento de sentença tem por objeto a primeira parte (líquida) da sentença constante no ID 119040608 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020. Por pertinente, transcreve-se o dispositivo da sentença: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 14.1 devendo incidir a multa de 0,50%, por mês de atraso (no caso, cinco meses); No que se refere ao fornecimento de “tv a cabo” veiculada em material publicitário e não cumprida pelas rés, deverá ser apurado o valor devido em sede de liquidação de sentença, devendo tal importe ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a contar da citação. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da do proveito econômico, devendo cada parte arcar com o pagamento da proporção de 50% (cinquenta por cento), com base no art. 85, §2o, do CPC. Custas pro rata. Após, não havendo provimentos jurisdicionais pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. As agravantes sustentam que os juros da mora devem incidir apenas sobre a segunda parte da condenação (ilíquida), pois a sentença não determinou expressamente a incidência de juros da mora em relação à primeira parte da condenação (líquida). Entretanto, ao contrário do que argumentam as agravantes, os juros da mora configuram consectário legal da condenação principal, são matéria de ordem pública e sua aplicação não depende de disposição expressa na sentença, consoante entendimento firmado no enunciado n. 254 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), ad litteris: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Tal entendimento é corroborado, na legislação, pela previsão constante no art. 322, §1o, do CPC, segundo o qual “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Ainda, destaque-se que tal como o e. STF, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a correção monetária e os juros da mora são consectários legais da condenação e podem ser analisados até mesmo de ofício. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. 5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA ATUALIZAÇÃO. 3. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo carência de fundamentação a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos adotados pela Corte estadual, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial, e a permanência de argumento que, por si só, mantém o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.684.350/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) No que diz respeito aos parâmetros apresentados pelas agravantes para a liquidação da segunda parte da condenação, importante destacar que a parte ilíquida da condenação não é objeto do cumprimento de sentença n. 0706291-16.2018.8.07.0020, conforme decisão de ID 151000260 do processo de origem. Assim, também não há que se reconhecer a probabilidade do direito das agravantes em relação a este ponto. Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo inicial, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a continuidade do cumprimento de sentença em conformidade com os cálculos homologados pelo r. Juízo de origem não representa risco imediato à pretensão recursal das agravantes. Isso porque, caso provido o agravo de instrumento, os cálculos poderão ser reelaborados e o cumprimento de sentença adequado aos novos valores. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.